Tribunal: TJES
Processo: 5008663-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008663-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA. DENÚNCIA ESPECIFICADA CONFIRMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado por tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV), e crime contra a fauna (Lei 9.605/1998, art. 29, § 1º, III), em razão de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as buscas subsequentes configuraram ilegalidade, apta a macular as provas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos idôneos e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A denúncia recebida pelos policiais, confirmada em diligência, forneceu fundadas razões para abordagem e busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, afastando a alegação de nulidade.

2.
A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória para reavaliar a legalidade das provas colhidas, o que reforça a improcedência da tese defensiva sobre a ausência de fundadas suspeitas.

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, que envolveu tráfico de drogas, armas de fogo, munições e manutenção de animais silvestres em cativeiro.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que a combinação do tráfico de drogas ao porte de arma de fogo evidencia a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar.

5.
Estão preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, pois há prova da materialidade, indícios de autoria e delitos cuja pena máxima supera quatro anos.

6.
Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas, diante da gravidade dos fatos e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º; 244; 312; 313, I. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV. Lei 9.605/1998, art. 29, § 1º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008663-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEY MONTOVANELI LEAL
, preso e denunciado pela prática de tráfico armado de drogas (arts. 33 c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06), e crime contra a fauna (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.503/98), ante suposto constrangimento ilegal causado pela Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, em 29/3/2025, policiais militares tomaram conhecimento de que 02 (dois) indivíduos transportavam entorpecentes a bordo de uma caminhonete de cor branca, e teriam adentrado numa estrada de chão que dá acesso à rua principal do bairro Valão, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em cerco no local indicado, os agentes abordaram o veículo,
que correspondia à descrição recebida, e era
ocupado pelo ora paciente e seu irmão, Weder Montovanelli Leal.

Durante busca pessoal, foram apreendidos em poder de Weder 01 (um) revólver calibre 38, sem numeração aparente, municiado com 03 (três) cartuchos. Com o paciente, foram recolhidas 14 (quatorze) pedras de
crack
e 07 (sete) unidade de haxixe.

Consta que, em conversa com os policiais, o paciente informou possuir outras munições em sua casa, o que motivou a busca domiciliar.

Chegando à residência, a esposa do réu indicou local onde foram apreendidas 04 (quatro) munições calibre 32; 01 (uma) munição calibre 40; 01 (uma) garrucha calibre 22, nem numeração aparente; 01 (uma) espingarda calibre 36, sem numeração, e 02 (dois) cartuchos, de idêntico calibre.

No interior da residência ainda foram apreendidos 08 (oito) pássaros, mantidos em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização.

Interrogado, o réu confirmou a propriedade dos pássaros, negou ter sido surpreendido na posse de drogas, e afirmou que os armamentos eram de seu irmão, o corréu Weder (pág. 27 do Id. 14021248).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

Como primeira tese, a defesa sustenta a
ilegalidade
da abordagem policial e consequente
nulidade

das buscas.

Contudo, ao que se colhe da documentação apresentada, a apreensão de armas, drogas, munições e animais silvestres, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocorreu após o recebimento de denúncia
especificada,
posteriormente confirmada pelas autoridades policiais, quando da abordagem dos réus.

Tal circunstância ultrapassa o mero subjetivismo, e indica a existência de
fundadas suspeitas
a justificar a revista, independente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
1
, e 244
2
, ambos, do Código de Processo Penal.

Desse modo, configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não vislumbro indicativo de ilegalidade das diligências.

Sem embargo, para o acolhimento da tese de ausência de fundadas razões para as buscas, e nulidade das provas produzidas, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória
3
.

Indo adiante, quanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade das condutas flagradas, somada à notícia de que o réu e seu comparsa
“são os principais suspeitos de efetuarem roubos de motocicletas”
naquela região.

Os argumentos empregados não válidos, em especial, por estarem amparados em dados extraídos dos autos, e ainda, considerando o entendimento consolidado no STJ, de que
a gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar
4
.

Mais ainda, o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, como ocorreu na hipótese, justifica a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação, como forma de acautelar a ordem pública.

Nesse sentido: STJ - AgRg no HC: 827796 MG 2023/0187155-8,
Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO,
DES. CONVOCADO DO TJDFT,
Julgamento: 15/4/2024
, T6 - SEXTA TURMA, DJe 18/4/2024
5
.

Assim,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes os requisitos dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
6
, razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Também não vislumbro
desproporcionalidade

entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou fará jus à substituição da pena.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes
condições subjetivas favoráveis,
não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas à prisão, pois, a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, revelam que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
7
.

DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 14693510)
,
DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

2
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3

STF
- HC: 229927 SP,
Relator: NUNES MARQUES, Julg.: 12/9/2023
, Segunda Turma,
DIVULG 25/9/2023.

4

STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,

julgado em 20/3/2023
, DJe de 29/3/2023.

5
Disponível em: <
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2549063676
>.

6
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

7
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.